Tribunal: TJMT
Processo: 0043901-58.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — APELAÇÃO No 0043901-58.2013.8.11.0041 — CLASSE 198 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
APELANTES: WAMBERTO VIEIRA MACIEL e MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO;
APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO e WAMBERTO VIEIRA MACIEL.
Vistos etc.
Intimem-se Wamberto Vieira Maciel para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação (Id. 12294954), nos termos do artigo 1.010, § 1o, do Código de Processo Civil.
Após, nova vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 13 de janeiro de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator